Tribunal: STF
Processo: HC 246149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Felipe de Oliveira Chagas, em favor de Francine Dipp, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da HC 923.088/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 140, 147, 147-A, 344, 347, 307 e 339 c/c 14, todos do Código Penal e nos artigos 2º, § 1º, da Lei 12.850 e 20 da Lei 7716/2019. 



    Impetrado writ perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, denegou a ordem pleiteada no habeas corpus n. 5005919-47.2024.4.02.0000/RJ, assim ementado (fl. 38):



    [...]



    Sustenta o Impetrante, em síntese: i) "(...) restou demonstrado na investigação que não há possibilidade nem da acusada ter concorrido para os crimes ou ter qualquer participação, com provas que ela foi incriminada dos fatos." (fl. 11); ii) "(...) no caso concreto o juízo de origem faz uma seleção de provas onde, se as provas forem favoráveis a paciente não são apreciadas, são apreciadas apenas se forem em desfavor da acusada." (fl. 13); iii) "(...) não pode ser negado à acusada o direito de ver inquiridas as testemunhas arroladas tempestivamente em sua resposta à acusação e dentro do limite numérico legal e jurisprudencialmente admissíveis, sob pena de desrespeito ao postulado constitucional do devido processo legal e da ampla defesa." (fl. 20); iv) "(...) não há nenhuma indicação de quais seriam as provas contidas no inquérito policial que poderiam corroborar com a tese ministerial a respeito das condutas praticadas, que imputam à acusada." (fl. 21); v) "(...) trata-se de mais uma causa de nulidade absoluta, flagrante desrespeito a súmula vinculante 14, que impede a defesa de fazer contraprova, cerceando a defesa da acusada. Por fim, requer a defesa a nulidade absoluta do processo, devido a violação ao art.5°LV, da CRFB/88 que impediu a defesa de produzir uma resposta à acusação eficiente à acusada, trazendo prejuízos ela." (fl. 25); vi) "(...) não é possível a busca pessoal unicamente pelo fato de o policial, a partir de uma classificação subjetiva, ter considerado que a pessoa: apresentou uma atitude ou aparência suspeita; ou teve uma reação ou expressão corporal tida como “nervosa”. Essas circunstâncias não preenchem o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP." (fl. 28) e vii) "(...) passados 267 dias, equivalente há 9 meses que acusada esta monitorada e a modificação no quadro probatório que ensejou a imposição das medidas, a defesa requer a retirada do monitoramento eletrônico, e das demais medidas cautelares, com base no art. 282, §5, CPP, para a acusada poder trabalhar, uma vez que as medidas devem ser proporcionais ao quadro fático atual." (fl. 31). 



    Requer, liminarmente, o sobrestamento do Processo n. 51282014720234025101, a revogação das medidas cautelares impostas à paciente ou a readequação das medidas impostas para que a paciente possa trabalhar. 



    No mérito, pretende o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão e do do cerceamento de defesa, bem como da nulidade e o trancamento da ação penal, a revogação das medidas cautelares impostas ou a readequação das medidas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 2.7.2024.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) A concessão de liminar para determinar o sobrestamento do Processo nº 51282014720234025101 até o julgamento do mérito do habeas corpus nº 92088, pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a flagrante ilegalidade decorrente do cerceamento de defesa, uma vez que o processo se encontra em fase de alegações finais, sem que a paciente tenha exercido seu direito de defesa, estando impossibilitada de produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos; b) A concessão de liminar para a redução das medidas cautelares, como a retirada do uso de monitoramento eletrônico, restrição de locomoção a determinados bairros, proibição de sair da cidade do Rio de Janeiro e proibição de utilizar redes sociais, que a paciente vem cumprindo há 12 (doze) meses sem descumprimento e sem a devida revisão trimestral, mesmo após mudanças no quadro fático-probatório que comprovam a ausência de autoria. A acusada possui endereço e trabalho fixos, que está sendo prejudicado pelas restrições de locomoção e pelo constrangimento causado pelo uso do monitoramento eletrônico. Requer que seja mantida apenas das cautelares de comparecimento quinzenal em juízo e de proibição de contato com os supostos ofendidos; c) No mérito, a confirmação das medidas liminares, com o sobrestamento do Processo nº 51282014720234025101 até o julgamento do mérito do writ, pelo Superior Tribunal de Justiça; d) Ainda no mérito, a retirada de todas as medidas cautelares impostas à paciente, que já duram 12 (doze) meses sem a devida revisão trimestral, considerando as mudanças no quadro fático-probatório que demonstram a ausência de autoria, ou, alternativamente, a substituição por medidas menos gravosas para que a paciente possa responder ao processo em liberdade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    A complexidade do feito e dos pedidos aqui formulados recomenda que se aguarde o pronunciamento de mérito no STJ. Consta dos autos:



    “Na ocasião, o MPF, a fim de contextualizar, iniciou a extensa denúncia com a seguinte narrativa: 



    "1. Contexto: A denunciada já respondeu a outro processo criminal (5016466- 43.2022.4.02.5101), que correu perante a Quarta Vara Federal, ajuizado em 11.03.2022 e agora encontra-se em fase de recurso.



    No processo anterior, FRANCINE DE OLIVEIRA MARODIN DIPP FERREIRA foi denunciada porque, nos dias 15/05/2021, 16/05/2021, 17/05/2021, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios com EVANDRO DA SILVA MONTEIRO JUNIOR, ameaçou os Procuradores da República Eduardo Ribeiro Gomes El Hage, Sérgio Luiz Pinel Dias, Marisa Varotto Ferrari, Fabiana Keylla Schneider, Felipe Almeida Bogado Leite, Stanley Valeriano da Silva, Paulo Sérgio Ferreira Filho, bem como Aline Pomodoro Dias, esposa do Procurador da República Sérgio Luiz Pinel Dias, por meio de mensagens eletrônicas (via Whatsapp e SMS), através dos aparelhos celulares pessoais e funcionais das vítimas, com o intuito de embaraçar as investigações de crimes que envolviam organização criminosa, realizadas pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, bem como pelo recém-criado GAECO/MPF/RJ. Agindo assim, os autores cometeram o crime previsto no artigo 2º § 1° da Lei 12.850/2013.



    O processo, que correu perante a 4ª Vara Federal foi autuado com o número 5016466- 43.2022.4.02.5101 e sentenciado em 12.07.2023.



     FRANCINE DE OLIVEIRA MARODIN DIPP FERREIRA foi condenada por sentença ainda não transitada em julgado, “às penas de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 211 (duzentos e onze) dias-multa, ao valor unitário de 4/30 (quatro trinta avos) do salário mínimo vigente em 17/05/2021, corrigidos até o efetivo pagamento, dando-a, pois, como incursa nas sanções do art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013 n/f art. 14 do Código Penal.” 



    Durante o transcurso do processo, com a finalidade de causar temor nas vítimas, induzir em erro o Juízo da 4ª Vara Federal, coagir procuradores e testemunhas que atuavam naqueles autos e causar a instauração de procedimentos disciplinares e investigações criminais em desfavor a membros do Ministério Público e a membros do Poder Judiciário, a representada fez se passar por terceiros e ameaçou diversas autoridades federais, seus parentes e amigos e produziu elementos falsos de prova. Os fatos são muitos e ocorreram ao longo de meses. Assim, num primeiro momento, a presente denúncia fará a narrativa dos fatos, em ordem cronológica e por data, para num segundo momento tratar das provas."(eDOC 13)



    Todavia, como alegado que há medidas cautelares impostas à paciente sem revisão por mais um ano, o caso reclama a adoção de providência.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro que reavalie a necessidade de manutenção das medidas cautelares, se, porventura, ainda não a revaliou.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente